Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0702978-94.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Apelante: Hugo Christomo de Campos Apelada: Fernanda de Oliveira Alves D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Hugo Christomo de Campos (Id. 71345941) contra a sentença (Id. 71345937) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual, nos termos da regra prevista no artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator